Tribunal: TJSP
Processo: 3008035-92.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. OFERTA DE SEGURO GARANTIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS SECUNDÁRIOS DO CRÉDITO FISCAL. ADMISSIBILIDADE. Recurso tirado contra decisão que, mercê oferecimento de seguro garantia em executivo fiscal, interditou a inserção do nome da executada no CADIN, o protesto da CDA, ressalvando a possibilidade de obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa. Prestação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. OFERTA DE SEGURO GARANTIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS SECUNDÁRIOS DO CRÉDITO FISCAL. ADMISSIBILIDADE. Recurso tirado contra decisão que, mercê oferecimento de seguro garantia em executivo fiscal, interditou a inserção do nome da executada no CADIN, o protesto da CDA, ressalvando a possibilidade de obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa. Prestação de garantia do juízo executivo que não se confunde com própria causa de suspensão da exigibilidade, elencada em hipóteses de restrito cabimento (art. 151, do CTN). Decisão agravada que não cuidou de suspender a exigibilidade do crédito fiscal, somente obstando os chamados efeitos secundários da inscrição em dívida ativa. Medida que encontra amparo legal e apoio em firme posicionamento jurisprudencial. Precedentes desta Câmara e deste Tribunal.
Solução dada na origem que deve ser preservada. Recurso desprovido.